Tribunal: TJPA
Processo: 0806024-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806024-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALACERDO ARAUJO MARTINS

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INUNDAÇÃO PROVOCADA PELA CHEIA DO RIO TOCANTINS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
Decisão agravada que apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência para obrigar que a agravada pague ao agravante o equivalente a 01 (um) salário mínimo.

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806024-15.2021.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: ALACERDO ARAÚJO MARTINS

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5930454

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id. 6390982) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALACERDO ARAÚJO MARTINS
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.5930454
nos autos da Ação de Indenização - movida em desfavor da
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o recurso do autor, ora, agravante.

Breve retrospecto:

Narram os autos que o autor/agravante habita e vive à margem do Rio Tocantins e faz parte de grupamento humano que constitui comunidade tradicional. Diz que seus avós, pais e também o autor, há 36 anos convivem com toda sorte de danos causados pelo funcionamento do complexo industrial da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, sem que nunca ninguém de sua família houvesse recebido qualquer compensação por algum dos enormes prejuízos sofridos. No dia 23 de março de 2020 as águas ultrapassaram o limite das grandes cheias para o período e atingiram as plantações, adentraram os locais de criação e, por fim, a própria casa foi inundada - e as águas não pararam mais de crescer; no dia seguinte, com a casa totalmente inundada, a situação grave manteve-se por cerca de 50 dias, chegando até quase metade do mês de maio. Informa que está sem quaisquer perspectivas econômicas e financeiras, pois perdeu seus bens e a sua lavoura de açaí, banana, macaxeira e mandioca, assim como os seus animais domésticos.

Aduz mais que o Ministério da Defesa efetuou estudos e emitiu as Notas Técnicas n° 3/SEOPE BE/CR-BE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2021 e n° 10/SEOPE BE/CR-BE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2020, que apresentam conclusões inequívocas quanto à responsabilidade da ré/agravada pelos danos sofridos pela parte autora, devido ser responsável por controlar a vazão das águas lançadas à jusante pelos vertedouros que movimentam as suas turbinas de geração de energia.

Diante disso, o autor ingressou com a Ação de Indenização em face da CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, pleiteando em liminar que a Eletronorte pague, mensalmente, o equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Sobreveio a decisão do juiz de piso nos seguintes termos
(PJE 1º GRAU, 0803888-58.2021.8.14.0028):

(...)

“
E, como se sabe, a tutela de urgência (arts. 300 e 301 do CPC) pode assumir natureza antecipada satisfativa (antecedente ou incidental – art. 294, § único, CPC) ou natureza cautelar (antecedente ou incidental – art. 301).

3. Na primeira hipótese, a tutela de urgência – provimento jurisdicional de caráter satisfativo (art. 300 do CPC) – antecipa o direito material pretendido, ao passo que a de natureza cautelar visa garantir a efetividade do processo em razão da “delatio temporis” (art. 5º, XXXV, da CF/88).

4. No segundo caso (natureza cautelar), a medida acessória de urgência visa assegurar o direito posto em discussão (art. 301 do CPC).

5. Para a concessão, exige-se a comprovação dos requisitos do instituto: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), sem olvidar a condição da reversibilidade (§ 3º).

6. Feitas essas considerações, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos da tutela pretendida. Não vejo presença, em concreto e com clareza, de nexo causal entre o dano alegado pelo autor e atos praticados pela requerida, nem sua suposta extensão, restando, ao meu juízo e nesta etapa procedimental, fragilizada a fumaça do bom direito.

7. Ademais, entendo que a matéria ventilada pela parte autora depende de maior dilação probatória, o que não cabe nesta fase processual, o que somente será possível no decorrer da instrução processual.

8. Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação de tutela pleiteado na inicial.

9. Nos termos da Resolução n. 125/2010 do CNJ, que incentiva a autocomposição e estabelece que se alcançada será reduzida a termo e encaminhada ao juízo para homologação, remeta-se os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC para agendamento de audiência de conciliação / mediação.

(...)

Inconformado, o autor interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID. 5545520)
alegando que decisão agravada é nula pois viola o art. 489, incisos IV e V do CPC, na medida em que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, bem como, que deveria o magistrado ter designado audiência de justificação prévia antes de indeferir a tutela antecipada.

Afirmou que restou configurado o nexo causal entre a inundação causadora dos danos e a atividade da ré, conforme conclusões dos estudos de consultores privados e das Notas Técnicas elaboradas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão do Ministério da Defesa (Notas Técnicas n° 3/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2021 e n° 10/SEOPE BE/CRBE/DIGER/CENSIPAM/SG/MD/2020).

Aduziu que se trata de discussão de matéria ambiental a qual atrai a responsabilidade objetiva com a inversão do
ônus probandi
, em conformidade com a súmula 618 do STJ.

Pugna pela antecipação da tutela recursal.

Efeito indeferido por esta relatora às
id. 5578255
e após oportunizado o contraditório o recurso foi julgado improcedente, sendo esta a decisão monocrática ora combatida.

A decisão monocrática foi assim emendada
id. 5930454:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUÍZOS DECORRENTE DA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. INUNDAÇÃO PROVOCADA PELA CHEIA DO RIO TOCANTINS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO EFETIVO DANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

AGRAVO INTERNO (id. 6390974)
contra a
decisão monocrática
que julgou improcedente o recurso, repetindo os argumentos apresentados anteriormente no concernente a ausência de fundação da decisão de piso que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Acrescenta que a desembargadora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, ao analisar outros 3 (três) agravos de instrumento interpostos contra decisões proferidas também pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá em
ações idênticas
acima mencionadas, entendeu que houve ausência de fundamentação e anulando a decisão do juiz de piso que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo regimental para cassar/anular a decisão agravada por falta de fundamentação determinando que o juízo de origem profira nova decisão observando adequadamente o art. 489, CPC/2015, evitando novas nulidades processuais.

Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, com pedido meritório para o Colegiado cassar/anular a decisão agravada por falta de fundamentação determinando que o juízo de origem profira nova decisão observando adequadamente o art. 489, CPC/2015, evitando novas nulidades processuais.

Contrarrazões do agravado às
id. 669296
refutando os argumentos do agravante alegando que a juiz de piso fundamentou sua decisão com base na ausência de nexo causal
entre o dano alegado pelo autor e atos praticados pela requerida.

Defende que que as decisões se referem ao pedido de tutela de urgência, não cabe o esgotamento das alegações apresentadas na exordial, o que exigiria dilação probatória, incompatível com a medida liminar requerida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria idêntica ventilada em outras
dezenas de ações

ajuizadas pelos mesmos causídicos Ismael Antonio de Moraes e Marcelo R. M. Dantas, perante este E. TJPA, e proveniente do mesmo fato, que é a enchente do rio Tocantins, supostamente causado pela construção da Hidrelétrica de Tucuruí.

Como bem salientado na decisão monocrática, a decisão de piso que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar que a agravada pague e mensalmente ao agravado o valor de 1 salário mínimo a título de indenização, apesar de concisa, deixa claro o motivo do indeferimento da tutela de urgência. Vejamos:

(...) Feitas essas considerações, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos da tutela pretendida. Não vejo presença, em concreto e com clareza, de nexo causal entre o dano alegado pelo autor e atos praticados pela requerida, nem sua suposta extensão, restando, ao meu juízo e nesta etapa procedimental, fragilizada a fumaça do bom direito(...).

Ademais é despicienda a apreciação de todos os argumentos apresentados na exordial, quando o magistrado encontrar fundamentos suficientes para embasar o convencimento firmado, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Informativo nº 585 do STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

Logo, o magistrado
a quo
entendeu que os autores/agravantes
NÃO
demonstraram elementos que evidenciassem a probabilidade do direito apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela demérito.

Em que pese as notas técnicas e documentos apresentados, entendo não ser possível, neste momento, afirmar com clareza o nexo de causalidade entre a conduta da requerida e os danos supostamente causados aos bens de sua propriedade, de forma a possibilitar, antes de instaurado o contraditório, que seja determinado o pagamento de 01 (um) salário mínimo ao agravante, a título de indenização pelos danos matérias sofridas decorrentes da enchente do rio Tocantins, supostamente causado pela construção da Hidrelétrica de Tucuruí.

Nesse sentido colaciono julgado dos tribunais pátrios:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. PESCADOR PROFISSIONAL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; 2. Neste juízo de análise sumária, a hipótese não apresenta a probabilidade do direito e o perigo da demora a ensejar a determinação de pagamento do auxílio financeiro postulado, isso porque não foi comprovado a regularidade do exercício pesqueiro noticiado na vestibular, a alegada supressão de renda e a impossibilidade de se aguardar o desenrolar do processo.

(TJ-AM - AI: 40038700220208040000 AM 4003870-02.2020.8.04.0000, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE MINERAÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - PESCA PROFISSIONAL - FINALIDADE LUCRATIVA -ATIVIDADE REGULAMENTADA - PROBABILIDADE DO DIREITO -COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - IMPOSSIBILIDADE. O requerimento de tutela provisória de urgência desafia deferimento apenas em situações excepcionais, quando demonstrados, nos termos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos da legislação que regula a atividade pesqueira, o exercício da pesca profissional, com finalidade lucrativa, não prescinde de autorização específica dos órgãos competentes para este fim. O auxílio financeiro emergencial é devido a quem comprova perda de renda lícita, e não deve ser concedido em sede de tutela de urgência se não comprovada a regularidade da atividade econômica interrompida pelo rompimento da barragem de Fundão, afastada a probabilidade do direito.

(TJ-MG - AI: 10000190948240001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020)

Outrossim, em caso idêntico, proferido no
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805992-10.2021.8.14.0000 em 04/08/2021
o juiz convocado

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal
, determinando o prosseguimento da instrução processual do feito, coadunando-se com o posicionamento adotado por esta relatora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2021